Tribunal: TJBA
Processo: 0793975-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793975-27.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GLC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Licenciamento de Funcionamento (exercícios de 2014 e 2015), reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, diante da paralisação do feito por mais de cinco anos sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, bem como da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se subsiste interesse de agir para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação. A ausência de diligências úteis aptas à citação válida ou à constrição patrimonial por período superior a seis anos caracteriza a inércia da Fazenda Pública e enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente de falha do Poder Judiciário, mas também da ausência de atuação eficaz do exequente. O mero peticionamento desacompanhado de medidas efetivas para localização do devedor ou de bens não interrompe a prescrição intercorrente. A manutenção da execução fiscal deve observar o binômio necessidade-adequação do interesse de agir, sob o prisma do princípio da eficiência administrativa. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF, especialmente quando inexistem atos úteis e há meios extrajudiciais mais eficazes de cobrança. A Resolução CNJ nº 547 estabelece presunção de ausência de interesse de agir em execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, paralisadas sem citação ou localização de bens, situação verificada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0793975-27.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado GLC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça